Tribunal: STF
Processo: ARE 1326101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Marinil Marinho com agravo contra decisões de inadmissão dos recursos extraordinários.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O primeiro recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal (Vol. 12, fl. 14). Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados em acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Embargante que não apresentou documentos suficientes a comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. Beneficio da assistência judiciária que deve ser indeferido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos dos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.” (Vol. 12, fl. 41)
    O segundo recurso foi interposto contra acórdão que não conheceu da apelação, em decisão que ficou assim ementada:
    "APELAÇÃO. PREPARO. Pedido de assistência judiciária em sede recursal. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento do preparo. Inércia do recorrente. Deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Vol. 12, fl. 23)
    Contra esse acórdão, foram opostos embargos declaratórios que também foram rejeitados (Vol. 13, fl. 50).
    Em ambos os recursos extraordinários sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LXXIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal (Vol. 12, fl. 47 e Vol. 14, fl. 38).
    Decido.
    Analisados os autos, verifico que, a despeito de terem sido interpostos dois recursos extraordinários com agravo, ambos pretendem a rediscussão acerca do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
    De início, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim , consta do acórdão do Tribunal de Justiça:
    “O julgador deve analisar a real necessidade da concessão do benefício da assistência judiciária, caso a caso, para então aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo. 
    No presente caso, a apelante não juntou aos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo, mesmo após ter sido instada a fazê-lo (fl. 624). 
    Anoto que os elementos existentes nos autos evidenciam que a recorrente possui condição financeira suficiente para suportar os custos da demanda sem prejuízo de seu sustento ou do de sua família, eis que percebe benefício previdenciário de seis mil reais (fls. 658/660), possuindo, ainda, dois imóveis, automóvel e aplicações financeiras, conforme consta em sua declaração de imposto de renda (fls. 684/692).
    Destaco que é ônus do apelante apresentar prova de sua situação financeira desfavorável, a demonstrar que não pode arcar com as custas do processo, não bastando para tanto a mera declaração de hipossuficiência. 
    Portanto, inexistindo elementos nos autos que comprovem a alegada hipossuficiência da recorrente, é impossível a concessão do benefício.” (Vol. 12, fl. 14)
    Destarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente